Tribunal: TJBA
Processo: 8032312-69.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Origem do Processo: Comarca de Salvador Apelação: 8032312-69.2023.8.05.0001 Apelante: Washington Dias Araújo Advogado: Pablo Vinícius Dantas (OAB/BA 34.531) Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Ana Rita Pinheiro Rodrigues Promotor de Justiça: Antônio Alves Pereira Netto Promotora de Justiça: Carla Andrade Barreto Valle Promotora de Justiça: Dila Mara Freire Neves Promotor de Justiça: Fernando Rodrigues de Assis Promotor de Justiça: João Ricardo Soares da Costa Promotor de Justiça: Luiz Ferreira de Freitas Neto Procuradora de Justiça: Maria Adélia Bonelli Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PROVA SUFICIENTE DE MATERIALIDADE E AUTORIA. INEXISTÊNCIA DE ATIPICIDADE. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em exame Cuida-se de apelação criminal interposta por Washington Dias Araújo contra sentença que o condenou à pena total de 07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 46 (quarenta e seis) dias-multa, pela prática dos crimes de integração em organização criminosa (art. 2º, § 2º, da Lei nº 12.850/2013) e receptação qualificada e continuada (art. 180, §§ 1º e 2º, c/c art. 71, todos do Código Penal). O réu foi implicado no âmbito da “Operação Desvio de Rota”, deflagrada pelo GAECO com base em investigação que revelou estrutura criminosa voltada ao cometimento reiterado de crimes patrimoniais, especialmente roubos, furtos e desvios de cargas. II. Questão em discussão 2.1. Verifica-se, como primeira tese recursal, a pretensão de absolvição quanto ao crime de organização criminosa, ao argumento de fragilidade probatória. 2.2. Em segundo plano, sustenta-se a atipicidade da conduta relativamente ao crime de receptação qualificada, com base em suposto desconhecimento da origem ilícita dos bens apreendidos. III. Razões de decidir 3.1. O conjunto probatório constante dos autos, formado por elementos colhidos na fase pré-processual (interceptações telefônicas, ação controlada, diligências de campo) e confirmado sob o crivo do contraditório (depoimentos, documentos e relatórios técnicos), revela, de forma coesa e consistente, que o apelante integrava, de maneira estável e com funções definidas, organização criminosa estruturada, com divisão de tarefas e objetivo de obtenção de vantagem indevida mediante prática reiterada de crimes patrimoniais. 3.2. Demonstrou-se que Washington Dias Araújo exercia papel de relevância na engrenagem da associação delitiva, sendo responsável pelo repasse de informações privilegiadas acerca de rotas de transporte de cargas, pela cooptação de motoristas mediante pagamento de comissões, bem como pela administração dos lucros auferidos com a prática dos delitos, inclusive efetuando depósitos e divisões com outros membros do grupo, como seu genitor Reginaldo e o policial civil Judeir, também implicados. 3.3. Em relação à tese de desconhecimento da origem ilícita das mercadorias, esta restou fragilizada diante da robusta prova dos autos, em especial os diálogos interceptados, documentos apreendidos e comprovantes de transações financeiras. Evidenciado o dolo específico necessário ao tipo penal do art. 180, § 2º, do CP, bem como a continuidade delitiva pela reiteração da prática criminosa. 3.4. A dosimetria aplicada revelou-se proporcional, considerando a gravidade concreta dos delitos, a complexidade da organização e a reiteração delitiva comprovada. Ausente qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade a justificar modificação na sentença. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e improvido. Tese firmada: 1. É admissível a condenação por organização criminosa quando demonstrada, por meio de provas consistentes, a atuação estruturada, estável e com divisão de tarefas, visando à prática reiterada de crimes. 2. A caracterização do crime de receptação qualificada exige prova do dolo específico, o qual se satisfaz com a ciência inequívoca da origem ilícita dos bens, evidenciada no caso concreto pelas interceptações, documentos e depoimentos. 3. A continuidade delitiva autoriza a elevação da pena, nos termos do art. 71 do CP, quando verificada reiteração delitiva com unidade de desígnios. Dispositivos relevantes citados: · Constituição Federal de 1988, art. 5º, incisos LIV e LV; Código Penal, arts. 29, 69, 70, 71 e 180, §§ 1º e 2º; Lei nº 12.850/2013, art. 2º, § 2º; Código de Processo Penal, arts. 386, VII e 593, I Jurisprudência relevante citada: · STJ, AgRg no HC 707200/PE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 03.05.2022 ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8032312-69.2023.8.05.0001, oriundos da Comarca de Salvador – Bahia, em que figuram como partes Washington Dias Araújo, como apelante, e o Ministério Público do Estado da Bahia, como apelado. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do recurso interposto por Washington Dias Araújo e, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo-se na íntegra a sentença condenatória de primeiro grau, nos termos do voto do Relator. Salvador, [data registrada no sistema] Mario Alberto Simões Hirs Relator